Tribunal: TJSP
Processo: 1027082-93.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque. Pedido julgado procedente para constituir o título executivo judicial nos termos da petição inicial. Parte ré assistida pela Defensoria Púbica. Controvérsia restrita ao cabimento da citação editalícia, cuja validade ora simplesmente se endossa. Realização incontroversa de tentativas abrangentes de localização do atual endereço da ré, mediante pesquisas através dos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque. Pedido julgado procedente para constituir o título executivo judicial nos termos da petição inicial. Parte ré assistida pela Defensoria Púbica. Controvérsia restrita ao cabimento da citação editalícia, cuja validade ora simplesmente se endossa. Realização incontroversa de tentativas abrangentes de localização do atual endereço da ré, mediante pesquisas através dos sistemas eletrônicos BacenJud, InfoJud, RenaJud, bem como junto ao TER/SIEL, expedindo-se carta para tentativa de citação em todos os endereços encontrados, sem sucesso. Esgotamento dos meios razoáveis de busca de endereços da ré. Precedentes desta C. Câmara. Descabido se exigir novas pesquisas, bem como a citação por oficial de justiça, para só então falar no cabimento da citação editalícia. Avisos de recebimento infrutíferos que demonstram que a ré não reside no local para o qual a carta de citação foi enviada. Não é razoável tal modalidade de citação quando boa parte dos endereços está em outro Estado. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027082-
93.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
MENDES VIEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA LUCIA
RODRIGUES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22362
Apelação no 1027082-93.2017.8.26.0001
Apelante: CLAUDIA MENDES VIEIRA (JG)
Apelado: MARIA LUCIA RODRIGUES GONÇALVES
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Magistrado Prolator: FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque. Pedido julgado procedente
para constituir o título executivo judicial nos termos da
petição inicial. Parte ré assistida pela Defensoria Púbica.
Controvérsia restrita ao cabimento da citação editalícia, cuja
validade
ora
simplesmente
se
endossa.
Realização
incontroversa de tentativas abrangentes de localização do
atual endereço da ré, mediante pesquisas através dos
sistemas eletrônicos BacenJud, InfoJud, RenaJud, bem
como junto ao TER/SIEL, expedindo-se carta para tentativa
de citação em todos os endereços encontrados, sem sucesso.
Esgotamento dos meios razoáveis de busca de endereços da
ré. Precedentes desta C. Câmara. Descabido se exigir novas
pesquisas, bem como a citação por oficial de justiça, para só
então falar no cabimento da citação editalícia. Avisos de
recebimento infrutíferos que demonstram que a ré não
reside no local para o qual a carta de citação foi enviada.
Não é razoável tal modalidade de citação quando boa parte
dos endereços está em outro Estado. - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória fundada em cheque, na qual os
embargos opostos foram rejeitados pela respeitável sentença (fls. 102/8), cujo
relatório se adota, que afastou a alegação de nulidade da citação por edital arguida
pelo curador especial e se pautou na presença de documento sem força executiva que
demonstra a existência de uma dívida, para constituir de pleno direito “o título
executivo judicial, consistente nos termos constantes da petição inicial em R$
6.112,81, devendo os valores serem corrigidos monetariamente e sobre eles incidir
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data da propositura da
ação”. Em virtude da sucumbência, o juízo de primeiro grau condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Apela a ré representada pela Defensoria Pública, reiterando,
em suma, a tese de nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento de
todos os meios de localização do atual endereço da demandada para a citação
pessoal. Narra a realização de pesquisas junto aos sistemas eletrônicos BacenJud,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
InfoJud,
RenaJud, bem como ao TRE (SIEL). Entretanto, alega que foram
enviadas apenas cartas aos endereços encontrados, o que demonstra falta de cautela
na tentativa de citação da ré, uma vez que não houve tentativa de citação por oficial
de justiça. Ademais, sustenta que seria o caso de se realizar novas pesquisas para
localização do atual endereço da ré a outros órgãos como SCPC, SERASA, INSS,
IIRGD, INSS e JUCESP, bem como junto às companhias telefônicas e via CAEX.
Pede seja dado provimento ao recurso para anular a sentença
em razão da nulidade do procedimento citatório (fls. 116/120).
O recurso foi contrariado pela parte autora que, em
preliminar, a rigor reitera a alegação de decurso de prazo e necessidade de se
certificar o trânsito em julgado (fls. 114/115), arguindo a sua intempestividade. No
mérito, aduz que o recurso é meramente protelatório (fls. 124/126).
É o relatório.
De início, cumpre afastar a alegação de intempestividade do
recurso, uma vez que nos termos do art. 186, §1o, do CPC, a Defensoria Pública
gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, prazo que
tem início com a intimação pessoal do defensor público, a qual far-se-á por carga,
remessa ou meio eletrônico.
Na hipótese o defensor público foi intimado da sentença por
meio eletrônico em 04.09.2020 (fls. 113), o que confere inequívoca tempestividade
ao recurso apresentado em 22.09.2020.
O recurso, entretanto, não comporta provimento.
Incontroverso que foram realizadas tentativas abrangentes de
localização do atual endereço da ré, mediante pesquisas através dos sistemas
eletrônicos BacenJud, InfoJud, RenaJud, bem como junto ao TER/SIEL (fls. 15/21),
expedindo-se carta para tentativa de citação pessoal em todos os endereços
encontrados, sem sucesso (fls. 24/33; fls. 41; fls. 44/61).
Legítima e adequada a tentativa de citação pessoal por carta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme prevê o art. 246, inciso I, do CPC, sendo que como se vê a exaustão foram
muitos e diversos os endereços diligenciados sem sucesso na localização da ré.
Todos os endereços constantes nos autos foram diligenciados (fls. 75).
Descabido se exigir novas pesquisas em outros órgãos para só
então falar no cabimento da citação editalícia, bem como na necessidade de se tentar
a citação por oficial de justiça, quando os avisos de recebimento infrutíferos
demonstram que a ré não reside no local para o qual a carta de citação foi enviada.
Ademais, não se afigura razoável tal modalidade de citação quando boa parte dos
endereços está em outro Estado.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COBRANÇA
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Exceção
de
pré-
executividade
Nulidade de citação por edital
Não
ocorrência
Esgotamento dos meios razoáveis de busca de
endereços da ré Citação válida Decisão mantida Recurso
desprovido. (AP 2164915-37.2020.8.26.0000; Rel. Des. Vicentini
Barroso; 10.09.2020).
Restrita a controvérsia ao cabimento da citação editalícia,
cuja validade ora se reconhece, impõe-se a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, majorando-se
os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo códex. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator